Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729264-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILBERTO ELIAZARIO DE CAMARGOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 201566341 do processo de referência) que, nos autos de ação de interdito proibitório ajuizada por Gilberto Eliazario de Camargos, ora agravado, em desfavor do ora agravante, processo n. 0711747-40.2024.8.07.0018, deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade. Pelo que narra o autor, as obras que vem realizando destinam-se basicamente à restauração do telhado da casa onde mora há décadas. Trata-se, pois, de obra de mera manutenção, situação em que a lei dispensa a exigência de alvará. Ademais, é imperativo de razoabilidade que se permita ao ocupante do núcleo urbano informal que preserve condições de viver com dignidade, enquanto aguarda o resultado do procedimento de regularização fundiária respectivo. Logo, reconheço plausibilidade jurídica na pretensão posta. Há também periculum in mora, consistente no dano que o autor e sua família já vêm sofrendo em razão dos problemas estruturais na residência. Em face do exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos das autuações administrativas impugnadas, podendo o autor realizar as obras de restauração do telhado e atos de manutenção da edificação. Como contracautela, fica o autor proibido de erguer novo pavimento na edificação, estancando, destarte, os temores expressos pela Administração. Cite-se e intime-se o réu, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Inconformado, o réu interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 61593947), alega, em síntese, a legalidade do Auto de Embargo objeto da presente controvérsia. Sustenta não haver no referido documento qualquer menção à construção de novo pavimento no imóvel do autor/recorrido. Afirma preceituar o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal a obrigatoriedade de licenciamento prévio para realização de reformas e construções. Esclarece estar o imóvel em questão situado em Área de Regularização de Interesse Específico, com Plano de Ocupação aprovado, mas ainda sem projeto urbanístico de regularização concluído, razão pela qual não seria possível a expedição de licenciamento para obras na área. Assevera ter o fiscal do DF Legal agido dentro dos limites de sua competência, não havendo qualquer violação ao direito de propriedade. Tece considerações acerca do poder de polícia. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: Ante o exposto, o Distrito Federal requer a concessão do efeito suspensivo ativo a este recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, que concedeu a antecipação da tutela nos autos de origem. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, nos moldes requeridos pelo agravante. Sem preparo, ante à isenção legal conferida ao ente público distrital pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Vejamos. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018) exige prévio licenciamento administrativo para a realização de obras e construções, conforme exegese extraída dos artigos 15, III, e 22: Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (...) III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (grifos nossos) Lado outro, o art. 23, XI, do supracitado diploma legal prevê que “são dispensados do processo de licenciamento as seguintes obras e os seguintes elementos da edificação realizados dentro dos limites do lote ou da projeção: (...) XI – reparos que impliquem manutenção e conservação das áreas externas e internas da edificação”. Pois bem. Concretamente, alega o ente público recorrente ter havido violação ao Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, porquanto teria o recorrido deixado de observar a necessidade de licenciamento prévio para realização de obras em seu imóvel. A despeito das alegações aviadas em razões recursais, ao exame dos fatos narrados e dos elementos de prova carreados ao feito, notadamente das fotografias trazidas no corpo da petição inicial (Id 201500959 do processo de referência), verifico que a obra a que faz menção o réu/agravante diz respeito, em verdade, à realização de reparos no telhado da casa em que reside o autor/agravado com sua família. Assim, como bem consignado pela decisão recorrida, há grande razoabilidade no argumento deduzido na exordial pelo autor/recorrido de que as obras em questão são destinadas tão somente à conservação/manutenção do imóvel, e não à construção de novo pavimento, situação que dispensa a exigência de prévio licenciamento, na forma do art. 23, XI, da Lei n. 6.138/2018. Nesse ponto, registro que, conquanto firme o agravante que a fiscalização levada a efeito não teve por fundamento a construção de novo pavimento no imóvel, consta expressamente do Auto de Embargo de Id 203855480, p. 6, do processo de referência, a indicação de “obra em fase de construção de pavimento superior” como infração supostamente cometida pelo recorrido, o que, por óbvio, fragiliza as alegações postas nas razões do recurso. Enfim, a um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, óbice não parece haver, de fato, a que dê o recorrido continuidade aos reparos já iniciados no telhado de sua residência, ainda que ausente licenciamento prévio, mesmo porque, como bem consignou o pronunciamento judicial agravado, “é imperativo de razoabilidade que se permita ao ocupante do núcleo urbano informal que preserve condições de viver com dignidade”. Pelo exposto, não identifico o que possa autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada, mostrando-se prudente a manutenção dos efeitos decisão agravada até o julgamento final de mérito do presente recurso. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, tenho por não evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, com fundamento no art. 1.019, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora